Tribunal: TJDFT
Processo: 0731785-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731785-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AJ - INSTALACOES PREDIAIS E RESIDENCIAIS LTDA, ANTONIA CARREIRO DA SILVA, ELECILDE COSTA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.0012415-84.2016.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de AJ - INSTALAÇÕES PREDIAIS E RESIDENCIAIS LTDA – EPP, ANTONIA CARREIRO DA SILVA e ELECILDE COSTA DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 164305877 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que a busca patrimonial em desfavor do devedor, por meio do sistema SNIPER, carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio dos sistemas disponíveis no Juízo. Ressaltou que o sistema ainda carece da implementação de uma interligação com os demais sistemas, e que as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Na mesma oportunidade, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório, observando a nova data de finalização do prazo prescricional. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as agravadas não efetuaram o pagamento da dívida contraída com o Banco, e, a fim de localizar bens passíveis de execução, foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis no juízo, restando infrutíferas. Ressalta que apenas uma pesquisa junto ao SISBAJUD, em 05.10.2021, restou parcialmente frutífera, porém, o valor bloqueado fora irrisório frente ao valor total da dívida. Afirma, ainda, que o acionamento do sistema SNIPER, na hipótese em que o credor não dispõe de outros meios para a localização de bens passíveis de penhora, revela-se como alternativa para localização de ativos e patrimônio em nome das devedoras, sem que isso afronte seus direitos, e pode viabilizar, de forma concreta e eficiente, a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Sobreleva-se, que o indeferimento da pesquisa de dados mediante o uso da ferramenta SNIPER afronta o artigo 6o do Código de Processo. Pondera que o acionamento do sistema SNIPER tem o condão de mostrar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores dos agravados, inclusive vínculos dos mesmos com pessoas físicas e jurídicas, graças ao cruzamento de dados e informações de inúmeras bases de dados que essa ferramenta possui. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação da tutela para que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados junto ao sistema SNIPER e, em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum recorrido, para que seja confirmada a liminar requerida. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49672580. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa da ferramenta SNIPER, a fim de localizar bens das devedoras aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, verifica-se a dívida em litígio é oriunda de uma Cédula de Crédito firmada entre as partes litigantes (ID 49672577 – págs. 19/31), no valor atualizado até 08/02/2019 de R$ 110.458,25 (cento e dez mil reais quatrocentos e cinco e oito reais e vinte e cinco centavos) – ID 49672577 – pág. 237. Ademais, a fim de satisfazer a dívida das agravadas foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD (antigo BACENJUD), INFOJUD e RENAJUD (ID 61621409 autos de origem), restando todas infrutíferas. Apenas no sistema SISBAJUD, em 07/10/2021, restou bloqueado o valor de R$ 2.797,00 (dois mil setecentos e noventa e sete reais), valor irrisório em relação ao quantum exequendo, o qual supera a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Posteriormente, a fim de buscar ativos financeiros e bens das devedoras, o agravante requereu ao juízo de origem a realização de novas pesquisas junto aos sistemas disponíveis no Juízo, o qual fora indeferida, sob o argumento de que a parte agravante não teria apresentado nenhuma prova de alteração patrimonial das agravadas (ID 125190054 autos de origem). Passado mais de 1 (um) ano, o agravante formulou o pedido de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER (ID 163174245), oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento que carece de efetividade, uma vez que já foram realizadas as buscas por meio dos sistemas disponíveis no Juízo. Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, nada obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, os quais já foram utilizados a requerimento do exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os dois sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Nesse aspecto, cabe esclarecer que a execução de título extrajudicial foi proposta pelo agravante em 2016 (ID 49672577 – pág. 3) e desde então foram realizadas várias diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome das devedoras, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade integral, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimoniado da parte executada. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709161, 07040522620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709186, 07022014920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISTEMA SNIPER. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 3. Inexistentes indícios de alteração da situação financeira do devedor e ausentes quaisquer elementos aptos a demonstrarem a probabilidade de êxito da diligência, incabível seu deferimento. 4. Embora todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devam cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, o deferimento de requerimentos imotivados representaria a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702629, 07026458220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, a ferramenta SNIPER é uma forma invasiva de quebra de sigilo do executado e não pode ser utilizada de forma aleatória ou sem fatos que comprovem a sua efetividade, como no caso dos autos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023 às 12:04:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora